Tribunal: TJPA
Processo: 0081846-29.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081846-29.2015.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A sentença condenou o ente municipal à implementação de diversas medidas voltadas à gestão ambiental, especialmente quanto ao manejo de resíduos sólidos, educação ambiental e logística reversa, nos termos da Lei nº 12.305/2010. O Município alegou, em sede recursal, superveniência de norma estadual que o incluiu na Região Metropolitana de Belém, o que, em sua ótica, deslocaria parte das competências ao Estado, e invocou, ainda, limites orçamentários e a reserva do possível como excludentes de sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a apreciação de fundamentos recursais que não foram suscitados durante a instrução do processo em primeira instância, consistindo em inovação vedada em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inovação recursal configura-se quando a parte apresenta fundamentos novos, de fato ou de direito, que não foram objeto de debate na fase de conhecimento do processo em primeiro grau, o que viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

4.

O efeito devolutivo da apelação não autoriza a apresentação de novos elementos que não foram oportunamente discutidos, salvo por motivo de força maior, o que não restou demonstrado nos autos.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou o entendimento de que a apresentação de argumentos inéditos em sede recursal constitui inovação recursal e conduz ao não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível a apreciação de fundamentos recursais não suscitados na fase de conhecimento, por configurarem inovação recursal vedada, salvo demonstração inequívoca de força maior.

2.

A inclusão superveniente do Município em Região Metropolitana não exonera, por si só, sua responsabilidade ambiental, cuja discussão deve ser oportunamente submetida ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.013, §1º; Lei nº 12.305/2010, arts. 11, 19 e 33; Lei nº 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole); Lei nº 7.347/1985, art. 5º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2.053.079/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.06.2023;
STJ, AgInt no AREsp 1.775.021/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.08.2022;
STJ, AgInt no AREsp 503.016/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 22.10.2021;
TJPA, Ap. Cív. 0000550-49.2010.8.14.0076, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 06.11.2017;
TJPA, AgInt no MS 9102143, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª TDP, j. 11.04.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Barcarena,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do ora apelante
,
julgou procedente a referida ação.

Historiando os fatos, o
Ministério Público do Estado do Pará
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o Município de Barcarena tem sido reiteradamente cenário de contaminações ambientais derivadas de vazamentos de resíduos industriais.

Aduziu que as referidas ocorrências afetaram gravemente a qualidade do solo e da água, comprometendo diretamente a saúde da população residente nas áreas impactadas.

Sustentou que diversos estudos apontaram níveis alarmantes de metais pesados nas regiões afetadas, e que, a despeito de notificações, o ente público municipal permaneceu inerte, omitindo-se quanto à adoção de providências eficazes de contenção e reparação dos danos causados.

O
Parquet
requereu a imposição judicial de obrigações ao Município de Barcarena para que elaborasse e implementasse políticas públicas ambientais, com ênfase na gestão integrada de resíduos sólidos, educação ambiental e controle efetivo sobre os agentes poluidores, tudo nos moldes da Lei nº 12.305/2010.

Além disso, requereu a realização de estudos técnicos e epidemiológicos, bem como medidas preventivas e reparadoras com a devida fiscalização por órgãos ambientais competentes.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmo a tutela de urgência deferida no id. 52696908 - Pág. 10 a 52696909 - Pág. 5 e julgo parcialmente PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, para condenar o município de Barcarena a:

executar o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, com o conteúdo mínimo previsto no artigo 19 da lei 12305/2010, além de tópicos específicos que contemplem programas de gerenciamento dos seguintes resíduos: Construção civil; serviços de saúde; perigosos, inclusive pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, óleos lubrificantes (inclusive embalagens); produtos eletrônicos (e seus componentes) e agrotóxicos (inclusive embalagens); pneus inservíveis (PGP);

reelaborar e submeter à apreciação do órgão ambiental competente e implementar o plano integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil (RCC), como parte do conteúdo do plano municipal de gerenciamento integrado de resíduos sólidos (PMGIRS);

promover sistema de coleta e destinação adequada de pilhas e baterias, priorizando a logística reversa, assim como para os outros tipos de resíduos previstos no artigo 33 da lei 12.305/2010;

efetuar a coleta e transporte de resíduos sólidos em veículos com compartimento fechado, de forma a evitar espalhamento pelo trajeto;

executar projeto de educação ambiental direcionado a toda a população do município, visando fornecer informações sobre a forma correta de acondicionamento e armazenagem de resíduos sólidos domésticos, comerciais e industriais, com vistas a implantação progressiva da coleta seletiva do lixo, no prazo de 180 dias a contar da confirmação da liminar;

fixo multa cominatória diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida ao fundo municipal do meio ambiente para garantir o cumprimento da sentença.”

Inconformado com a sentença, o Município de Barcarena interpôs recurso de apelação, alegando omissão da sentença quanto à superveniência de fato juridicamente relevante, consubstanciado na inclusão do Município de Barcarena na Região Metropolitana de Belém, por força da Lei Complementar Estadual nº 164/2023, que alterou a LC nº 027/1995. Com base nessa inclusão, argumentou que as funções públicas de interesse comum, especialmente no que tange à gestão de resíduos sólidos, passaram a ser de responsabilidade do Estado do Pará e do Conselho Metropolitano, nos termos do art. 11 da Lei nº 12.305/2010 e do Estatuto da Metrópole (Lei nº 13.089/2015).

Sustentou que a sentença impugnada desconsiderou os limites orçamentários e estruturais do ente municipal, violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da reserva do possível.

Asseverou que a responsabilidade objetiva ambiental do Município não pode ser aplicada de forma absoluta, sem ponderação dos recursos disponíveis e das competências compartilhadas entre os entes federativos, sobretudo em contexto de integração metropolitana.

Por fim, requereu a reforma integral da sentença, para que os pedidos formulados na inicial fossem julgados improcedentes, com a consequente exoneração das obrigações impostas ao Município, ou, alternativamente, a redução e modulação das obrigações com observância das disposições legais supervenientes.

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado do Pará
pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos. Refutou a tese da apelante quanto à omissão judicial, asseverando que, nos termos da Lei nº 12.305/2010, compete aos Municípios a gestão integrada de resíduos sólidos em seus territórios.

Argumentou que a integração do Município à Região Metropolitana não afasta sua autonomia administrativa, tampouco sua responsabilidade direta pela gestão ambiental local.

Defendeu, ainda, que a responsabilidade objetiva por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral e que a omissão do Município restou suficientemente comprovada nos autos.

Manifestou-se o Ministério Público, por meio do 9º Procurador de Justiça Cível, no mesmo sentido das contrarrazões, destacando, ademais, que, por ser o Ministério Público o autor da ação, não cabe a ele atuar simultaneamente como fiscal da ordem jurídica, consoante o art. 5º, §1º, da Lei nº 7.347/85.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do presente recurso. Senão vejamos.

O patrono do Município de Barcarena
aduziu, inicialmente, a
superveniência de fato juridicamente relevante, consubstanciado na inclusão do referido município na Região Metropolitana de Belém, por força da Lei Complementar Estadual nº 164/2023, que alterou a LC nº 027/1995.

Argumentou, também, que as funções públicas de interesse comum, especialmente no que tange à gestão de resíduos sólidos, passaram a ser de responsabilidade do Estado do Pará e do Conselho Metropolitano, nos termos do art. 11 da Lei nº 12.305/2010 e do Estatuto da Metrópole (Lei nº 13.089/2015).

Sustentou, ainda, que a responsabilidade objetiva ambiental do Município de Barcarena não pode ser aplicada de forma absoluta, sem ponderação dos recursos disponíveis e das competências compartilhadas entre os entes federativos, sobretudo em contexto de integração metropolitana.

Entretanto, compulsando o presente processo, constatei que durante a instrução processual perante o Juízo Monocrático, o Município apelante, em nenhum momento, apresentou ou formulou as teses supramencionadas, o que configura uma inovação recursal.

A respeito do tema, a doutrina dispõe que a
apresentação de
tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Para corroborar a compreensão quanto ao tema, oportuno reproduzir trecho da doutrina citada na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª tiragem, Editora RT, 2015, p. 2073:

“3. Proibição de inovar. Por inovação entende-se elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por motivos de força maior. Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo e primeiro grau (Holzhammer. ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Coment. CPC, n. 248, pp. 452/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresenta-los somente ao juízo recursal de segundo grau (Barbosa Moreira, Coment. CPC, n. 248. Pp 452/454). Correta a opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em sede do recurso de apelação.”

Destarte,
a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, o não conhecimento do recurso, por caracterizar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram
os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA.
APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N.º 568 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.053.079/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR O MÉRITO, SE O RECURSO NÃO FOI CONHECIDO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão estadual, não se verifica a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. "Não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas na petição inicial, contestação, réplica, tréplica ou emendas. A despeito de se tratar a apelação de recurso com ampla devolutividade, não podem ser preteridos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que ocorreria se a parte apelada fosse surpreendida com questões originadas no apelo a respeito da qual não teve oportunidade de se manifestar anteriormente" (AgInt nos EDcl no REsp 1851354/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021) 3. Estando o acórdão a quo em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.775.021/GO, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. APLICAÇÃO DO CDC. EXISTÊNCIA DE ÓBICES SUMULARES AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RAZÕES DO INCONFORMISMO ESTÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO.

3. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado oportunamente, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa.
1, 2, 4, 5 e 6. Omissis. (AgInt no AREsp n. 503.016/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 22/10/2021)”

Esse entendimento também se encontra sedimentado nesse Egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TESES VEICULADAS SOMENTE NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA.1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência de ação monitória;
2-

Nos embargos monitórios, foi suscitada em sede de preliminar e de mérito, tão somente a ilegitimidade passiva da Prefeitura Municipal de Acará. Todavia, a alegação veiculada nas razões de apelo versa sobre a inexistência de prova escrita hábil para se reconhecer a existência do débito; a colocação arbitrária de valores a caneta nas notas de compra de combustível; a inverossimilhança das provas e a arbitrariedade na precificação do combustível, constituem evidente inovação recursal, o que não desafia conhecimento; 3- Apelação não conhecida.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000550-49.2010.8.14.0076 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2017)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

2. É inviável a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursal.

3. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação.

4. Agravo interno não conhecido.
(9102143, 9102143, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-27)”

Diante disto, não há como ser apreciada nesta sede recursal as alegações suscitadas pelo apelante, visto que não foram oportunamente postuladas e submetidas ao crivo do contraditório e do devido processo legal, motivo pelo qual,
o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação interposto pelo Município de Barcarena
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
18
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/09/2025